Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS DO LAUDO PERICIAL. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
2. A sentença é citra petita quando o juiz não decide sobre algum dos pedidos formulados na petição inicial, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional.
3. Deve-se reconhecer a nulidade do laudo pericial, nas hipóteses em que o perito não responde aos quesitos complementares indispensáveis ao julgamento do feito, bem como se recusa a receber, seja presencialmente, por telefone ou videoconferência, o advogado e o assistente técnico nomeados pelas partes.
4. Na hipótese dos autos, não se aplica a teoria da causa madura, visto que o julgamento imediato da ação só seria cabível se o único ato a ser praticado nos autos fosse a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda, pois, no caso, diante da nulidade do laudo pericial, o feito não apresenta condições de imediato julgamento.
5. A falta de apreciação do pedido principal formulado na ação e a existência de vícios no laudo pericial, ensejam a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para novo julgamento, pois não se mostra possível o julgamento pelo tribunal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.
6. Preliminares de julgamento citra petita e de nulidade do laudo pericial acolhidas. Sentença desconstituída.